Tribunal: STF
Processo: HC 200158
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de prisão domiciliar a condenado por estupro de vulnerável, com fundamento na Recomendação 62/2020 do CNJ. 3. A referida recomendação não prevê prisão domiciliar a condenados por crimes hediondos. Agravante condenado por estupro de vulnerável. 4. Agravo improvido.